Tribunal: STF
Processo: HD 124
Classe: HD
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em habeas data. Pretensão de reforma do julgado. Informação requerida já prestada nos autos pela autoridade apontada como coatora. Reiteração das razões recursais. Caráter infringente de anteriores aclaratórios. Impossibilidade. Agravo não provido.



    I – A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração.



    II – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar, mantendo-se o não conhecimento dos aclaratórios.



    III – Agravo ao qual se nega provimento.